Tribunal: TJPA
Processo: 0014598-09.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RESTITUIÃÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. BENS PROVENIENTES DE PRODUTO DE CRIME. DECRETAÃÃO DE PERDA DE BENS PELO JUÃZO A QUO LEGÃTIMA E LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014598-09.2016.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA
APELANTE: ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA 9620
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. BENS PROVENIENTES DE PRODUTO DE CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDA DE BENS PELO JUÍZO
A QUO
LEGÍTIMA E LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0014598-09.2016.8.14.0009
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA
APELANTE: ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO - OAB/PA 9620
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Abelardo Corpes da Silva Júnior, em face da resp. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendia, por meio da qual indeferiu o pedido de restituição da TV LED 32¿ FDH 1920X10 LG 32LB560 e de um NOTEBOOK HP 14 D028BR I3 4/500GB W8.1, apreendidos pela polícia, durante a sua prisão.

Nas razões recursais (fls. 20 a 21), alega, em síntese, que os bens confiscados são passíveis de restituição, visto que são de origem honesta (adquiridos antes do ilícito em questão), de propriedade do apelante, não tem ligação com o delito em apuração e não interessam à instrução processual. Ademais, pontua a irrelevância do valor de marcado dos referidos bens para ressarcimento das vítimas e, ainda, os julga essenciais à vida do cidadão e, por conseguinte, impenhoráveis.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora atacada (fls. 23 a 24).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl. 27).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento da apelação (fls. 31 a 33).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Pois bem.

Busca-se nos autos a restituição de TV LED 32¿ FDH 1920X10 LG 32LB560 e de um NOTEBOOK HP 14 D028BR I3 4/500GB W8.1.

Como se sabe, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal, a seguir transcritos:
Do Código de Processo Penal:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. (...)
Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art.
Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.
Do Código Penal:
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
§ 1
o
Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

(Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)
§ 2
o
Na hipótese do § 1
o
, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.
(Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

No caso dos autos, verifico que o ora apelante foi condenado no feito de nº 000613379.2014.8.14.0009, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, II e V do CP, ocorrido em 04/08/2014 (informações extraídas dos documentos do sistema Libra, referentes ao processo nº 000613379.2014.8.14.0009). Após o trânsito em julgado de sua sentença condenatória, o apelante provocou o Juízo da Vara Criminal de Bragança, através do incidente em questão, para que lhe fossem restituídos os bens apreendidos, em sua residência, no momento de sua prisão. No entanto, teve seu pedido indeferido, bem como decretado o perdimento daqueles.

Não obstante o apelante ter juntado notas ficais dos bens (fls.03-v a 04), comprovando sua propriedade, verifico que estes foram adquiridos poucos dias após a prática do crime acima mencionado, em 13/08/2014. Dessa feita, tudo leva a crer que aqueles, ora solicitados, foram adquiridos com proveito do fato criminoso, até porque, como bem mencionou o juízo
a quo,
não houve a devolução dos valores e objetos (joias) roubados à vítima do crime perpetrado pelo apelante.

Dito isto, inexiste a possibilidade de sua restituição, restando legítima e legal a decretação de perda dos bens, ora atacada. Nessa esteira, destaco o teor do §1º, do art. 91 do CP:
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
§ 1
o
Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

(Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

Acrescento, ainda, os pertinentes comentários de Nucci acerca de tal dispositivo:
Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.
Pode ocorrer a hipótese em que o agente tenha se desfeito ou mesmo escondido o produto ou proveito do crime, a exemplo daquele que adquire um imóvel no exterior ou mesmo que deposite, em uma agência bancária localizada fora do território nacional, o valor obtido criminalmente. Nesses casos, mesmo não sendo encontrados, poderá o julgador decretar a perda de bens ou valores que são equivalentes ao produto ou proveito do crime, impedindo, assim, que o agente continue auferindo lucro derivado de seu comportamento criminoso.

Dessa feita, não merece prosperar as alegações do apelante.

Para corroborar:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011.
3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.
4. Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de entorpecentes.
5. Situação em que a empresa impetrante celebrou contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com cessionário comprador que não honrou seu compromisso, o que a levou a impetrante a ajuizar ação civil de busca e apreensão, obtendo tutela de urgência, após o que o veículo lhe foi devolvido pelo cessionário. Nesse meio tempo, entretanto, o automóvel foi encontrado, em operação de busca policial, na residência de réu de ação penal, acusado de participar de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que motivou a imposição de restrição judicial sobre o veículo junto ao DETRAN.
No entanto, exceção feita aos comprovantes de cartões de crédito e transações financeiras, em nome de um dos réus, encontrados no automóvel da recorrente, não há nada na denúncia que relacione o veículo em questão com o transporte de entorpecentes. Ademais, tanto o depoimento do colaborador quanto as interceptações telefônicas explicitam que a organização criminosa realizava o transporte da mercadoria ilícita por meio de avião, barco, ônibus e veículos de outras marcas descritos na denúncia. Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, no primeiro grau de jurisdição, concordou com o pedido de levantamento da restrição imposta sob o veículo da recorrente.
Alegação do réu colaborador de que o veículo em questão seria de propriedade do pai de um dos líderes da organização criminosa que se revelou infundada.
6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente, restituindo-se-lhe o bem.
(RMS 64.749/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator